Tribunal: TJMT
Processo: 1075898-16.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075898-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MARINHO DE MORAES - CPF: 156.191.251-49 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075898-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075898-16.2023.8.11.0001

Recorrente: João Marinho de Moraes.

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

As causas complexas que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde ficam subtraídas do alcance dos juizados especiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075898-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075898-16.2023.8.11.0001

Recorrente: João Marinho de Moraes.

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
João Marinho de Moraes
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

222296157):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222296158):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id 222296163):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida com
a improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075898-16.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075898-16.2023.8.11.0001

Recorrente: João Marinho de Moraes.

Recorrido
: Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória em face do banco recorrido, em que se buscava a anulação do contrato de cartão de crédito, além de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) e R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos), em razão de suposto cartão de crédito consignado contratado e saques de cartão de crédito nos valores de R$ 1.220,75 (um mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 198,83 (cento e noventa e oito reais e oitenta três centavos), no entanto desconhece a dívida.

Ao procurar o banco recorrido, em busca de resposta, visto que não realizou nenhuma contratação de cartão, recebeu uma cópia do contrato (Id. 222295170) e, ao analisar o documento, constatou que não se tratava de sua assinatura.

A instituição financeira, por sua vez, alega que o contrato de empréstimo é legítimo, não existindo qualquer ato ilícito por sua parte.

Dessa forma existindo elementos que corroboram a alegação de fraude no contrato celebrado, é necessária a realização de
exame grafotécnico
, a fim de verificar a autenticidade da assinatura do autor.

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de
perícia

grafotécnica
para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes. Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios. (N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3º da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024